Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705885-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NEFROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME, SOS INTENSIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP RECORRIDO: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA INDA FILHO, ETICA CONSULTORIA, AUDITORIA E GESTAO EM SISTEMA DE SAUDE LTDA, SUSANY DE OLIVEIRA SUDERIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TERMO ADITIVO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE VENDA DE EMPRESAS. DOLO. ERRO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS. PROPORCIONALIDADE. EXCEPCIONAL FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A confiança não transfere ao terceiro contratante a incumbência de alertar sobre as obrigações claramente assumidas ou revogadas no acordo, não podendo o ordenamento ser utilizado para classificar a desatenção de uma das partes como defeito do negócio jurídico ou vício de consentimento passível de anulação, seja a título de dolo ou de erro. 2. Não resta demonstrado o dolo da parte contrária, de modo a autorizar a anulação da cláusula contratual, pois, ainda que tivesse o intuito de se desobrigar do pagamento de comissão em caso de venda das empresas, as rés não teriam como imaginar que a autora assinaria o termo aditivo sem questioná-lo, uma vez que essa não era uma prática usual entre as partes. 3. No que se refere ao valor da causa, é certo que o conteúdo econômico da demanda equivale ao percentual sobre o preço de venda das empresas, pois, a toda evidência, a procedência do pedido inicial acarretaria o retorno das partes ao status quo ante, sem a revogação da cláusula contratual que estabelecia a comissão sobre a venda. Assim, nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa na ação que tiver por objeto a validade de ato jurídico será o valor do ato ou de sua parte controvertida. 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados para remunerar o advogado da parte vencedora, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho desempenhado, assim como o tempo despendido para o exercício do seu serviço. Contudo, a verba não pode representar valor desproporcional a esses parâmetros, razão pela qual, em casos excepcionais, quando a utilização do valor da causa como base de cálculo acarretaria situação desarrazoada e vantagem exacerbada, permite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 5. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010